Tribunal: TJDFT
Processo: 0716757-47.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÕES. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO IDÊNTICO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. VIOLAÇÃO. SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIALETICIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. CONSERTO DE VEÍCULO. DEMORA EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LUCROS CESSANTES. PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
1. Decorre do princípio da unirrecorribilidade (singularidade ou unicidade) a impossibilidade de a parte submeter novamente ao segundo grau de jurisdição decisão impugnada em recurso anterior. Segunda apelação não conhecida.
2. Não resta configurada a deserção, porquanto a ausência do recolhimento do preparo recursal se deu em observância à gratuidade de justiça deferida à apelante na origem, nos termos do art. 98, § 1o, VIII, do CPC. Outrossim, conquanto o benefício possa ser revogado, constitui ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência econômica de quem pleiteou o benefício, o que não ocorreu no caso. Preliminar de deserção e impugnação à gratuidade de justiça rejeitadas.
3. Da mera leitura da apelação podem ser extraídos os fundamentos pelos quais a apelante pretende a reforma da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada.
4. O dano material, consubstanciado nos lucros cessantes, exige a confirmação do que a parte lesada efetivamente perdeu ou deixou de lucrar como consequência direta do evento danoso, ou seja, não pode ser presumido, e exige a prova da existência do efetivo prejuízo como pressuposto da obrigação de indenizar, nos moldes do artigo 402 do Código Civil.
5. Em que pese a demora excessiva para o reparo do veículo configurar falha na prestação do serviço (art. 14, §1o, do CDC), o fato de o bem permanecer na oficina aguardando a reposição de peças não comprova a ocorrência de lucros cessantes.
6. Para a fixação do dano moral, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, a situação econômica das partes, assim com o dano e sua extensão, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Segundo recurso não conhecido. Primeiro recurso conhecido e provido, em parte.